Tribunal: STF
Processo: ARE 1476875
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 45):



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA IDENTIFICADA APÓS COMPLEXA INVESTIGAÇÃO E PERÍCIA TELEMÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).



    2. No caso em tela, o delito foi praticado em 11/9/20216 e foi instaurado o inquérito policial, mas inicialmente, por ausência de provas da autoria, não houve indiciamento. Posteriormente, o delegado responsável requereu novas diligências. O recorrente foi ouvido e negou os fatos. Foi realizada acareação entre dois policiais militares e colhidos novos depoimentos, até que foram identificados a placa e o veículo utilizados no delito, de propriedade do ora agravante. Em seguida, foram solicitadas as imagens das câmeras do local. Houve a quebra do sigilo telefônico do acusado, sendo identificada a localização de seu aparelho celular no momento dos fatos, assim como das possíveis testemunhas. As investigações foram concluídas, tendo sido oferecida a denúncia em 7/12/2021, oportunidade em que o Parquet representou pela prisão preventiva do agente.



    3. Nesse contexto, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto os indícios de autoria delitiva apenas se confirmaram no decorrer das investigações, após perícia telemática, tendo sido formulada a representação pela custódia provisória quando do oferecimento da denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). (Doc. 4)



    Ao receber a denúncia, o Juízo de origem acolheu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do acusado. (Doc. 11)



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. (Doc. 15)



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. (Doc. 41) Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. (Doc. 45)



    Contra o referido acórdão ainda foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos apenas para sanar erro material, sem alterar o resultado do julgamento. (Doc. 49)



    O recorrente, então, interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 129, VII, da Constituição Federal. (Doc. 51)



    Nas razões recursais, aponta que “a acusação foi baseada em indícios frágeis e desprovidos de fundamento sólido, revelando uma ação penal que se distanciou do compromisso com a verdade. O Ministério Público não diligenciou de forma adequada para esclarecer fatos e circunstâncias que poderiam influenciar na imputação criminal.”



    Sustenta, ainda, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. 



    O recurso foi inadmitido Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos: (a) “a alegada ofensa ao art. 129, VII, da CF não foi examinada no acórdão recorrido, tampouco foi objeto dos embargos de declaração opostos pela parte insurgente contra o acórdão proferido nesta Corte Superior, circunstância que impede a admissão do recurso.”; (b) “a suscitada ofensa à Constituição Federal, para que seja veiculada em recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ter surgido no julgamento realizado nesta Corte Superior” ; e (c) “eventual afronta à Constituição da República que se queira apontar no provimento judicial adotado pelo Tribunal de origem só poderia ter sido suscitada por recurso extraordinário interposto contra aquele provimento judicial, sendo inviável a veiculação por meio do recurso apresentado contra a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (Doc. 55)



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário. (Doc. 56)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Destaca-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão impugnado ao manter a prisão preventiva do recorrente: (Doc. 45)



    No caso em tela, depreende-se dos autos que o delito foi praticado em 11/9/20216; e foi instaurado o inquérito policial, mas inicialmente, por ausência de provas da autoria, não houve indiciamento (e-STJ fls. 76/77). Posteriormente, o delegado responsável requereu novas diligências (e-STJ fl. 84). O recorrente foi ouvido e negou os fatos (e-STJ fls. 85). Foi realizada acareação entre dois policiais militares (e-STJ fls. 87/88) e colhidos novos depoimentos (e-STJ fls. 91/93), até que foram identificados a placa e o veículo utilizados no delito, de propriedade do ora recorrente (e-STJ fls. 94). Em seguida, foram solicitadas as imagens das câmeras do local (e-STJ fl. 101). Houve a quebra do sigilo telefônico do acusado, sendo identificada a localização de seu aparelho celular no momento dos fatos (e-STJ fls. 104/111 e 42/43), assim como das possíveis testemunhas (e-STJ fls. 123/127). 



    As investigações foram concluídas, tendo sido oferecida a denúncia em 7/12/2021, oportunidade em que o Parquet representou pela prisão preventiva do agente. 



    Nesse contexto, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto os indícios de autoria delitiva apenas se confirmaram no decorrer das investigações, após perícia telemática, tendo sido formulada a representação pela custódia provisória quando do oferecimento da denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. 



    Conclui-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do pedido passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente